Tribunal: TJDFT
Processo: 0716976-71.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. REGIME INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelas provas judiciais, sem controvérsia sobre os elementos essenciais do crime.
2. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria é legítima quando fundada em condenação anterior transitada em julgado, sendo possível a utilização de outra condenação para caracterizar a agravante da reincidência, conforme orientação consolidada deste Tribunal. Não há ocorrência de bis in idem.
3. A pena-base acima do mínimo legal permanece adequada diante dos antecedentes desfavoráveis.
4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea parcial incide apenas sobre o cálculo da pena, não repercutindo automaticamente na fixação do regime inicial, cuja escolha deve observar os critérios previstos no CP, art. 33, §§ 2o e 3o, inclusive reincidência e circunstâncias judiciais.
5. A existência de antecedentes e reincidência impede a adoção do regime inicial aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, sendo adequado o regime semiaberto diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes deste Tribunal.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, pois o crime foi cometido durante o cumprimento de penas definitivas, o que revela habitualidade delitiva. A reincidência, as condenações anteriores e o regime fixado na sentença afastam a suficiência de medidas cautelares alternativas.
7. Recurso conhecido e não provido.